Tribunal: TJBA
Processo: 8003927-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003927-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NELSON SCHREINER JÚNIOR Advogada: ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB: SP 201.008-A) AGRAVADA: CENTERFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA Advogados: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB: SP 67.217-A) E RODRIGO DE ALMEIDA SAMPAIO (OAB: SP 224.041) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO APTO À EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 1.029, § 5º, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 313, V, “A”, DO CPC. INCIDÊNICA DA SÚMULA 317/STJ NA HIPÓTESE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO. RISCO DE DANO INVERSO EVIDENCIADO. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8003927-46.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.